Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721984-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILTON CORREA ROSA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O 1. Relatório Cuida-se de apelação cível interposta por ADEILTON CORREA ROSA contra a r. sentença (ID 53665530) proferida nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos cumulada com obrigação de fazer ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, por meio da qual o d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou o advogado que atuou sem procuração válida nos autos ao pagamento das custas, conforme art. 104, §2o do CPC. Sem preparo recolhido. Nas razões do recurso (ID 53665532), o autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de não possuir recursos para honrar como o preparo e honorários sucumbenciais. Afirma a validade da representação processual apresentada nos autos e a ausência de fundamento legal para a condenação do advogado ao pagamento das custas processuais. Requer a nulidade da sentença e sua isenção ao pagamento das custas processuais. É o relatório. 2. Fundamentos Verifica-se dos autos que o Juízo Singular entendeu estar havendo utilização predatória da Justiça do Distrito Federal. Para essa conclusão, colacionou artigo publicado no site “Migalhas”, que descreve a atuação de um advogado predatório. Apontou que no caso específico “foi determinado na decisão de ID 159913235 que a autora apresentasse procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, seja em razão da falta de confiabilidade dos assinadores utilizados, seja por haver muitos elementos que indiquem a possibilidade de advocacia predatória. No entanto, a despeito da determinação, não foi juntada a procuração com reconhecimento de firma por autenticidade. Nesse sentido, o descumprimento da determinação deste juízo reforça a suspeita da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, seja por captação ilícita de clientela. Portanto, entendo que está configurada a ilegitimidade do peticionante.” Ao final, extinguiu o feito sem apreciação de mérito. Tecida essa breve recapitulação, esta Relatoria verificou que foram juntadas aos autos a carteira de identidade de Adailton Corrêa Rosa, a procuração e a declaração de hipossuficiência sem assinatura de próprio punho, mas sim, digital (Plataforma Portal OAB), consulta das restituições de imposto de renda com a mensagem de “não há informação para o período informado” (ID 53665515 a 536655). Sobre a gratuidade de justiça, esta Relatoria entende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, mostrando-se necessária a comprovação da atual situação econômica- financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nessa seara, o autor deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários (que demonstrem a efetiva movimentação bancária) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Todavia, todos os documentos solicitados deverão ser autenticados. 3. Dispositivo Destarte, determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator